Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713301-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PAZ PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante. A agravante informa que os autos originários se referem a execução fiscal em que o exequente, ora agravado, persegue o pagamento de débitos provenientes de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Alega que a Súmula n. 585 do Superior Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade solidária do ex-proprietário e esclareceu que o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) não incide no período posterior à alienação do veículo. Avalia que a decisão agravada andou em desacordo com a jurisprudência porque não há que se falar em solidariedade do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) após a alienação do veículo. Afirma que a sentença proferida nos autos do processo n. 2014.01.1.051618-7 já trazia esse entendimento, uma vez que os débitos fiscais executados têm como fato gerador evento datado após a tradição do bem. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Assegura que é parte ilegítima para fazer parte da presente lide porque juntou a sentença proferida nos autos do processo n. 2014.01.1.051618-7, segundo a qual a empresa 2MM Eletro Telecomunicações, Comércio e Representação Ltda. seria a responsável pelo pagamento dos débitos do veículo desde a tradição ocorrida em 9.7.2008. Acrescenta que a sentença proferida nos autos do processo n. 2014.01.1.051618-7 reconheceu que o montante de R$ 6.564,89, (seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) foi quitado, quantia idêntica aos valores executados no presente feito. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para extinguir a execução fiscal pela ilegitimidade passiva da agravante e pela quitação do débito nos termos da sentença proferida nos autos do processo n. 2014.01.1.051618-7. Preparo efetuado (id 45551704). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A exceção de pré-executividade, apesar de não estar positivada no ordenamento jurídico, é instrumento utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública. O uso do mecanismo exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 2) que a decisão possa ser proferida sem a necessidade de dilação probatória.[1] A agravante alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva porque vendeu o veículo antes do exercício do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) objeto da demanda. Alega, ainda, que o débito exequendo já foi quitado, conforme consta na sentença proferida nos autos do processo n. 2014.01.1.051618-7. As certidões de dívida ativa possuem presunção de legitimidade, bem como de certeza e de liquidez que somente podem ser afastadas com prova em sentido contrário. A alegação de ilegitimidade passiva em execuções fiscais, não obstante ser matéria de ordem pública, é incabível em sede de exceção de pré-executividade, na medida em que demanda dilação probatória para a aferição da responsabilidade quanto ao pagamento do crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa, como estabelecem o art. 204 do Código Tributário Nacional e o art. 3o da Lei n. 6.830/1980. A eventual venda do veículo em data anterior ao exercício do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) cobrado não enseja a imediata aplicação da Súmula n. 585 do Superior Tribunal de Justiça.[2] Isso porque o Distrito Federal, no uso de sua competência para legislar acerca do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), promulgou a Lei Distrital n. 7.431/1985, a qual prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda do veículo aos órgãos públicos quanto ao pagamento do mencionado imposto. Não se pode inferir, neste momento processual, que o valor declarado pago nos autos do processo n. 2014.01.1.051618-7 é exatamente o que ora se executa. A discussão afeta à quitação da dívida exequenda, portanto, não prescinde da devida dilação probatória, uma vez que não constitui matéria de ordem pública. As matérias apresentadas devem ser apreciadas em sede de embargos à execução, com ampla possibilidade de produção de provas. Inviável se mostra a utilização da exceção de pré-executividade na hipótese que ora se examina. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009; Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. [2] Súmula n. 585 do Superior Tribunal de Justiça: A responsabilidade solidária do ex proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.